Tribunal: STF
Processo: Rcl 76252
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por R C C, em 11.2.2025, contra ato do juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Inhapim/MG no Processo n. 0015899-47.2014.8.13.0313.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a decisão que determina a realização do exame criminológico despida de elementos concretos relacionados à execução da pena viola a Súmula Vinculante nº 26, devendo haver base empírica que revele a gravidade concreta do delito praticado, com apontamento das razões pelas quais o condenado ostenta personalidade criminosa. (Rcl 29527, DJe 17/10/2018)” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Afirma que “a análise dos autos permite concluir que não há elementos relacionados ao cumprimento da pena que possam justificar a imposição do exame criminológico, sobretudo porque o sentenciado cumpre pena há mais de doze anos ininterruptamente, sem que tenha havido homologação de falta disciplinar em seu desfavor” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “em diversas oportunidades foi dado ao reeducando um voto de confiança pelo judiciário: em agosto/2021 o apenado foi autorizado a desempenhar trabalho na área externa da APAC, com fabricação de bloquetes; em julho/2023 foi novamente autorizado a exercer trabalho externo, quando exerceu atividades laborais na pavimentação da estrada de via de acesso da APAC de Inhapim/MG” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, sendo certo que a presente via é estreita para conceder o benefício postulado, requer seja cassada a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Inhapim/MG, liminarmente, determinando à magistrada que afaste a exigência do exame criminológico e analise o requisito subjetivo do reclamante por meio de elementos concretos relativos ao cumprimento da pena do sentenciado. 



    Por fim, pugna-se pelo recebimento e regular processamento do feito, para ao final ser concedido definitivamente o pleito, nos termos acima sustentados” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    5. A autoridade reclamada determinou a submissão do reclamante à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “Por fim, registro que este Juízo das Execuções Penais, atento à proximidade que busca manter com cada sentenciado, analisou detidamente a necessidade de submeter o condenado [R C C] ao exame criminológico. Afinal, o longo do presente cumprimento de pena, o mencionado indivíduo ostentou comportamento carcerário exemplar, inclusive obtendo posição de destaque e confiança no Sistema Apaqueano. 



    Não obstante, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que a realização do exame criminológico, para uma avaliação mais criteriosa da capacidade de reinserção social do sentenciado, é a medida mais adequada e prudente. Isso porque, com a devida vênia a eventuais entendimentos em sentido contrário, a concessão indevida de benefícios executórios, sem a devida análise da aptidão do indivíduo para a reintegração social, comprometeria o próprio sistema de ressocialização. Afinal, seria contraditório permitir o retorno ao convívio social de alguém que não demonstrou condições para tanto no passado. 



    Portanto, exponho as razões fáticas que evidenciam a imprescindibilidade da submissão do sentenciado ao exame criminológico. 



    O presente processo de execução penal refere-se à condenação definitiva do sentenciado [R C C] pelos crimes de estupro de vulnerável e homicídio qualificado, ambos cometidos contra [K L G N], que contava com apenas 02 (dois) anos de idade quando os fatos ocorreram. 



    Conforme os elementos probatórios constantes dos autos da ação penal n.º 0023010-19.2013.8.13.0313, o sentenciado iniciou um relacionamento com a mãe da vítima e, poucos meses depois, passaram a residir juntos. Nesse contexto, ele assumiu a responsabilidade principal pelos cuidados diários da criança, incluindo alimentação e higiene pessoal. 



    Antes dos eventos, o sentenciado não possuía antecedentes criminais, tampouco era monitorado pelas forças de segurança pública. Pelo contrário, era bem visto na comunidade, frequentava a igreja e, segundo as testemunhas de defesa, era reconhecido como um homem trabalhador e um bom pai ( sequencial 1.5, fl. 20). 



    Nessa perspectiva introdutória, impõe-se uma conclusão inicial: antes e durante a prática delitiva, o sentenciado não despertava suspeitas, pois gozava de boa reputação e participação ativa na comunidade. No entanto, longe da vigilância social, manteve, por longo período, uma conduta criminosa oculta, caracterizada por atos de elevada violência que contrastavam com os mais básicos preceitos de convivência social. 



    O que se evidencia, portanto, é um perfil que exige especial atenção. À época, o sentenciado não despertava qualquer suspeita nas pessoas ao seu redor. Não por acaso, ao analisar a culpabilidade durante o julgamento, o r. Juízo Criminal registrou que o caso causava ‘asco, nojo e repugnância’, considerando a culpabilidade ‘gravíssima’ (seq. 1.3, fl. 5). Afinal, um indivíduo que, até então, não levantava suspeitas e que, sob o olhar da sociedade, seguia as normas de convivência social, praticou os crimes mencionados ‘divorciado de qualquer motivo ou provocação, agredindo e matando gratuitamente a vítima, fazendo o mal pelo mal’ (seq. 1.3, fl. 5). 



    Por essa razão, considerar isoladamente o bom comportamento carcerário como critério para a progressão de regime, no caso em apreço, seria, sem dúvida, um erro considerável. Como destacado anteriormente, antes da prática dos crimes, o sentenciado também se comportava de maneira adequada diante da maioria da sociedade. Contudo, às escondidas, agia de modo desvirtuado, violando os mais básicos preceitos de convivência social. Nesse cenário, a diferença entre o contexto anterior do qual o sentenciado fazia parte para o atual cenário de cumprimento de pena é clara: atualmente, o sentenciado está sujeito a um controle social mais rigoroso, estando segregado da liberdade e sendo vigiado diariamente por agentes penitenciários. Caso não cumpra as normas de convivência carcerária, pode ser penalizado de forma severa.



    O mencionado acima não é o único ponto que chama a atenção deste Juízo das Execuções Penais. 



    Conforme os autos, o denunciado agiu com extrema frieza após a prática delitiva. Após abusar sexualmente da vítima e espancá-la até a morte, ele, de forma sorrateira, despejou xarope em sua boca, buscando criar a falsa impressão de que a vítima teria falecido devido à ingestão inadequada do medicamento. Quando a mãe chegou em casa e se deparou com a situação, ficou desesperada, correndo em direção às janelas em busca de socorro para seu filho. Nesse momento, o sentenciado a perseguiu e a segurou, impedindo-a de continuar. O motivo, segundo ele, era simples: temia que, caso os vizinhos ouvissem os gritos de ajuda da mãe, suspeitassem do que realmente havia acontecido. Em verdade, o medo do sentenciado era o que poderia acontecer com ele a partir de então. 



    Assim, percebe-se que o sentenciado não se importou com os danos causados à vítima, tampouco com os prejuízos que poderia ocasionar à mãe dela. Pelo contrário, sua atitude demonstrou um egoísmo extremo, voltado unicamente para si e para as consequências que poderia sofrer caso as autoridades policiais descobrissem os abusos sexuais praticados. 



    Com a devida vênia a possíveis entendimentos divergentes, é importante ressaltar que condutas dessa magnitude refletem um perfil compatível com o denominado ‘psicopata’, caracterizado por indivíduos que não se importam com os danos causados a outras pessoas, mas apenas com as consequências que possam repercutir sobre si mesmos. Esse é, portanto, mais um fator relevante que justifica a necessidade de submeter o sentenciado ao referido exame. 



    Ainda em relação à postura do sentenciado após a prática delitiva, há um ponto que merece especial destaque: a frieza com que ele tentou manipular a mãe da vítima, oferecendo-lhe um falso apoio emocional no momento em que ela mais necessitava de consolo. Vale ressaltar o que já foi exposto anteriormente: o sentenciado, que havia abusado sexualmente e agredido até a morte o filho da vítima, além de ter encenado um cenário para simular um acidente doméstico, teve a audácia de abraçar a mãe da vítima em um dos momentos mais dolorosos de sua vida – a perda de seu filho – e, com extrema frieza, lhe disse que ‘tinham que ficar unidos’ naquele momento (seq. 1.5, fl. 7). 



    Diante de todo o exposto e conforme já mencionado, é evidente o perfil marcadamente complexo do sentenciado. Nesse contexto, o simples atestado carcerário, que aponta para um comportamento adequado durante o cumprimento da pena, não é suficiente para concluir pela aptidão do sentenciado para o convívio social. 



    Registro que o decidido acima não se relaciona com a gravidade abstrata do crime, caso tal argumento venha a ser levantado no futuro. A argumentação apresentada baseia-se em elementos concretos, tanto dos períodos anteriores quanto posteriores à prática delitiva, não se limitando à conduta criminosa em si. Há indícios de que, antes dos fatos, o sentenciado possuía boa reputação na comunidade, sendo frequentador de uma igreja local. Para as testemunhas de defesa, era considerado um homem de boa índole, bom pai, trabalhador, entre outros atributos que visam exaltar sua imagem. Nesse período ( antes, durante e depois da prática delitiva), o sentenciado revelou um perfil marcadamente frio, calculista, manipulador e desvirtuado das mais elementares normas de convivência social. 



    Do mesmo modo, é relevante destacar que o presente feito não se fundamenta no denominado Direito Penal do Autor, segundo o qual o sistema de Justiça Criminal puniria o agente com base em sua pessoa ou na representação social que projeta. O raciocínio técnico-jurídico exposto não se confunde com essa lógica. A submissão do sentenciado ao exame criminológico decorreu da conjugação de elementos fáticos e jurídicos, visando avaliar, no contexto do processo de ressocialização, sua aptidão para o retorno ao convívio social. 



    Outrossim, no que tange ao requisito objetivo, ressalto que este foi detidamente analisado por este Juízo das Execuções Penais antes da decisão de submeter o sentenciado ao exame criminológico. Contudo, registro que a progressão de regime não se limita ao decurso do prazo estabelecido para sua obtenção. Se assim fosse, o requisito subjetivo, essencial para a aferição do processo de ressocialização, seria desprovido de sentido.



    É imperioso considerar que, além do tempo de reclusão, o sentenciado deve demonstrar efetiva aptidão para a convivência harmoniosa em sociedade, uma vez que a finalidade precípua da ressocialização é sua reintegração social. Não se pode, portanto, reduzir o processo de individualização da pena ao cumprimento do requisito objetivo, pois este não constitui o único critério para a concessão de um regime mais benéfico. 



    Diante do exposto, e com fundamento no poder geral de cautela deste Juízo das Execuções Penais, INDEFIRO o pedido de progressão de regime, condicionando sua concessão ao resultado positivo do exame criminológico, cuja realização se mostra imprescindível no caso em análise” (fls. 3-5, e-doc. 10).



    6. Descabe cogitar-se, portanto, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto pelas instâncias competentes, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, sendo levada em conta a gravidade concreta da conduta imputada ao reclamante. Foi ressaltado o perfil complexo do reclamante, após a análise da postura por ele apresentada antes e após a prática delitiva.



    A decisão questionada harmoniza-se com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora